Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740482-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FABRICIO JOSE KLEIN RECORRIDOS: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 508 DO CPC. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Transitada em julgado a sentença, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que as partes poderiam opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido. 2. A inaplicabilidade do CDC ao caso em concreto, declarada por sentença transitada em julgado, torna incabível a discussão acerca da aplicação do referido diploma legal na fase de cumprimento da respectiva sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Ausentes elementos que comprovem a prática de ato fraudulento, desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da agravada é a medida que se mostra devida. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 504, inciso I, do CPC, aduzindo, em suma, que somente a parte dispositiva da sentença é protegida pela imutabilidade decorrente da coisa julgada material. Acrescenta ser inegável que o ato de afastar a incidência do CDC e aplicar a Lei das Cooperativas faz parte da motivação da sentença, de modo que, em seu entendimento, não pode fazer coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 504, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017